Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724760-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELEN CAROLINA FERREIRA PEREIRA APELADO: MARIA TRINDADE DE FREITAS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Helen Carolina Ferreira Pereira contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança de aluguéis e acessórios de locação (ID no 42167307) proposta por Maria Trindade de Freitas julgou procedentes os pedidos iniciais para (ID no 53948046): “CONDENAR a parte ré ao pagamento dos alugueres, IPTU, faturas da CESB e CAESB, além das taxas condominiais, vencidos até 05/09/2020, acrescidos de multa de 2%, corrigidos, pro rata, pelo IGPM e com juros de mora de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela; CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 794,50 (setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), por cada contrato, relativo à multa proporcional a 14 (quatorze) meses, prevista na cláusula XVI, a ser corrigida pelo IGPM desde a rescisão do contrato (05/09/2020) e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; e CONDENAR a ré à obrigação de custear a restituição do imóvel para as condições em que se encontrava conforme apurado no Laudo de Vistoria Inicial (ID 71643654) e Laudo de Vistoria Final (ID 74802418 e 74802423), sob pena de conversão da obrigação de fazer em pagar.” 2. A ré, apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, § 2°). A exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Ante a concessão da gratuidade de justiça, a apelante não providenciou o preparo. 4. A apelada/autora pede a revogação do benefício em sede de contrarrazões (ID no 53948058). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 10. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Na origem, instruiu o seu pedido de gratuidade, além da declaração de hipossuficiência, apenas o documento “Consulta Serasa Completa com Protestos” de agosto de 2022 que, por si só, é insuficiente para essa finalidade (ID no 42167423). 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 13. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 14. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro